Tribunal: TJSP
Processo: 2007139-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINARA O FORNECIMENTO DE HOME CARE – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO NÃO FORA CUMPRIDA, ARCANDO-SE COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA CUIDADORA/ENFERMEIRA – DECISÃO QUE DETERMINARA À EXEQUENTE QUE COMPROVASSE OS EFETIVOS PAGAMENTOS À TAL PROFISSIONAL – LEGITIMIDADE – DECLARAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA DA ENFERMEIRA/CUIDADORA QUE APENAS COMPROVARA O

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINARA O FORNECIMENTO DE HOME CARE – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO NÃO FORA CUMPRIDA, ARCANDO-SE COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA CUIDADORA/ENFERMEIRA – DECISÃO QUE DETERMINARA À EXEQUENTE QUE COMPROVASSE OS EFETIVOS PAGAMENTOS À TAL PROFISSIONAL – LEGITIMIDADE – DECLARAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA DA ENFERMEIRA/CUIDADORA QUE APENAS COMPROVARA O RECEBIMENTO DE VALORES, SEM DISCRIMINA-LOS-AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA A EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2007139-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos,
em que é agravante SUZANA HELI PEREIRA CARVALHO, é agravado
UNIMED DE SANTOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007139-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3.455 – ml
2
Agravo de Instrumento 2007139-71.2020.8.26.0000
Agravante: Suzana Heli Pereira Carvalho
Agravado: Unimed de Santos - Cooperativa de Trabalho Médico
de Santos
Juiz prolator da decisão: Paulo Sérgio Mangerona
Voto no 3.455
PLANO
DE
SAÚDE
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA QUE DETERMINARA O FORNECIMENTO DE
HOME CARE – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO NÃO
FORA CUMPRIDA, ARCANDO-SE COM O PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS DA CUIDADORA/ENFERMEIRA – DECISÃO
QUE DETERMINARA À EXEQUENTE QUE COMPROVASSE OS
EFETIVOS
PAGAMENTOS
À
TAL
PROFISSIONAL
–
LEGITIMIDADE – DECLARAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA
DA ENFERMEIRA/CUIDADORA QUE APENAS COMPROVARA
O RECEBIMENTO DE VALORES, SEM DISCRIMINA-LOS-
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA
DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA A EXEQUENTE –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
contra a decisão de fl. 565, que, no bojo de ação de obrigação de fazer
com indenização por dano moral, ora em cumprimento de sentença,
determinara à exequente que cumprisse a decisão de fl. 559,
consignando, o juízo, que a ordem havia sido para que se comprovasse
o pagamento dos honorários à cuidadora.
Insurge-se
a
exequente,
argumentando
que
houve
descumprimento da antecipação da tutela deferida desde 19/12/2017,
culminando-se na incidência da multa de R$ 5.000,00 por dia, cujo
montante devido pela UNIMED perfaz a quantia de R$ 3.356.996,01;
intimada para o pagamento do débito exequendo, ela apresentou
impugnação, defendendo que havia atendido à liminar, juntando-se, no
entanto, prontuário médico e documentos correspondentes a outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007139-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3.455 – ml
3
segurado; as notas fiscais anexadas demonstram a aquisição de
medicamentos e materiais que deveriam ter sido fornecidos pela
executada UNIMED e não o foram; os recibos de honorários da
cuidadora confirmam seu pagamento, que sempre recebeu os
honorários em espécie, conforme comprovado pela escritura pública de
declaração juntada.
Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para que
sejam considerados comprovados os pagamentos realizados pela
agravante, e, no mérito, a confirmação do efeito outrora deferido.
Efeito ativo indeferido pelo Desembargador JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (fls. 13/15).
Recurso bem processado, não respondido e sem oposição ao
seu julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da análise dos autos que a sentença de fls. 102/109
ora em cumprimento, onde houve a condenação da UNIMED à
prestação do serviço de HOME CARE à autora nos termos da prescrição
médica, obrigando-a, ainda, ao custeio de todos os procedimentos
profissionais,
medicamentos
e
exames
solicitados,
mediante
a
apresentação da respectiva prescrição médica, durante o tempo e prazo
que for necessário ao tratamento de sua patologia, tornando definitivos
os efeitos da tutela de urgência concedida em grau de recurso, inclusive
o valor da multa diária. Como também se cumpre o acórdão de fls.
111/119, onde o Colegiado acrescera à condenação acima, o
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.
Da planilha que instrui o cumprimento, verifica-se que R$
6.232,81 se refere à reparação moral, R$ 4.261,76 aos honorários
advocatícios e R$ 3.356.996,01 às astreintes. A UNIMED depositou o
valor de R$ 10.494,57, remanescendo em curso a execução da multa
(fl. 127).
Na impugnação, a seguradora defende que estava restrita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007139-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3.455 – ml
4
cumprimento do quanto prescrito pelo médico assistente e assim o
fizera, denotando má-fé a cobrança da multa em valor exorbitante, pois
não estava obrigada ao fornecimento de insumos de uso domiciliar.
Contudo, a segurada rebate, declarando que recebera somente sondas
e fraldas, faltando os demais medicamentos e demais itens prescritos,
os quais foram custeados por ela própria, além do pagamento de
serviço de enfermagem, também não fornecido, pelo interregno havido
entre janeiro /2017 a outubro/2019 (fls. 379/412).
Nesse âmbito, o juízo lhe determinara, então, que
comprovasse o pagamento dos serviços de enfermagem. Ato contínuo,
a exequente juntara escritura pública de declaração lavrada pela
cuidadora da exequente, onde afirma que sempre recebera seus
honorários profissionais em espécie (fls. 563/564) providência essa
que desencadeara a decisão agravada, assinalando o juízo, que lhe fora
determinado que comprovasse o pagamento dos valores e não o
recebimento dos valores pela cuidadora (fl. 565).
Com efeito, malgrado o inconformismo, nenhuma alteração
merece a decisão da primeira instância, pois, salvo melhor juízo, as
despesas com cuidadora foram apenas listadas pela agravante, mas
sem a demonstração efetiva de que pagara por elas.
Ou seja, deveria a exequente, nesse âmbito probatório, ter
anexado os extratos bancários da cuidadora já que a profissional
declarou publicamente que recebia seus honorários em espécie, ou
minimamente, seus próprios extratos bancários para que se
verificassem as retiradas mensais correspondentes ao valor mensal
pago por ela, mesmo porque, essa alegação de que pagava a
profissional em espécie só veio quando o juízo insistira para que
comprovasse os pagamentos. Tanto que na petição de fls. 377/378,
sequer aventara com tal possibilidade.
Vale registrar que cada pagamento mensal correspondia a
aproximados cinco mil reais. Os recibos fornecidos, todos iguais, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007139-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3.455 – ml
5
discriminam valores recebidos pela prestação de serviços e horas
trabalhadas. Apenas fazem referencia aos serviços prestados e
materiais. Por outro lado, não é crível que tal montante fosse pago em
espécie sem que a exequente tenha como demonstrar a origem do
dinheiro, com as retiradas mensais dos respectivos valores.
Ademais, há insumos discriminados nos recibos firmados pela
enfermeira que a seguradora não estava obrigada a fornecer, como
bem consignara o Desembargador JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES, na
decisão monocrática que lhe indeferiu o efeito ativo.
Confira-se:
Aparentemente, não foi imposta a cobertura
de medicamentos, pomadas, luvas, insumos de uso
domiciliar que podem ser adquiridos por pessoa física
em farmácias, micropore, gaze, saco de lixo, agua
destilada, soro fisiológico, sabão ou, tampouco, serviço
de cuidadora.
Ademais, ao contrário do que quer fazer crer
a agravante, a grande maior parte dos documentos
juntados pela agravada aos autos de origem referem-
se a fornecimento de materiais para o tratamento da
agravante,
havendo
dúvidas
sobre
o
alegado
descumprimento do decisum transitado em julgado.
Decerto, ainda, que busca a agravante
locupletar-se ilicitamente com valor exorbitante que
ultrapassa os três milhões de reais, o que não deve
prevalecer (fls. 13/15).
E, ainda que por hipótese considerássemos que a agravada
estaria obrigada a tal custeio, os recibos anexados sequer separam o
valor dos honorários do valor individual de cada insumo lá listado.
Nestes termos, a decisão agravada não padece de qualquer
mácula, conduzindo a produção das provas à formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007139-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3.455 – ml
6
convencimento do magistrado, que oportunamente as valorará.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica